Tribunal: CARF
Processo: 19647.010777/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010777/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.838 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
TERESA DE JESUS VIANA DE ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento (fls.
18), para a cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar do exercício de
2005, ano-calendário de 2004, no valor de R$ 1.481,20 mais multa de ofício e juros
Selic. O montante cobrado foi de R$ 3.095,70. A declaração original da contribuinte
apresentava um saldo do imposto a restituir de R$ 2.503,00. O lançamento é decorrente
de glosa das deduções com despesas médicas no valor de R$ 14.488,00, conforme
descrição dos fatos às fls. 17.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010777/2007-90
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.838 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010777/2007-90

Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação da Notificação de Lançamento às
fls. 01, alegando o seguinte:
- que na DIRPF/2005 foram informadas incorretamente as despesas médicas no valor de
R$ 13.460,00 pagos a Cardioplus Consultoria e Assistência Clínica Médica Ltda,
enquanto que o correto seria o montante de R$ 4.481,00 retido pelo Ministério da
Fazenda, como consta no comprovante de renda;
- que a despesa odontológica paga ao Dr. André de Almeida Silva está comprovada de
acordo com os recibos de pagamentos ora anexados.
À vista de todo exposto, requereu seja acolhida a presente defesa para o fim de assim
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Apenas são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os dependentes
relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/8/2009 (fl.43), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 21/9/2010 (fl. 67), alegando, em apertada síntese, que
faria jus a deduzir os valores das despesas médicas com FUNDAC, de R$4.481,00, visto que
teriam sido descontadas dela em folha de pagamento, não se justificando sua glosa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A Notificação de Lançamento consubstancia a glosa de despesas médicas no valor
de R$14.488,00. Na apreciação das provas juntadas à impugnação, o colegiado de primeira
instância manteve integralmente a exigência.
Em seu recurso, a recorrente manifesta concordância com as glosas das despesas
efetuadas com Cardioplus e André Silva, reclamando a aceitação das despesas informadas com
FUNDAC. Sobre essas despesas, a decisão recorrida consigna:
- FUNDAC – cópia de comprovante de rendimentos (fls. 03) onde consta informadas
despesas médicas-odonto-hospitalares, ano-calendário de 2004, no valor total de R$
4.481,00, em nome da Impugnante. Observa-se que essa despesa médica não havia
sido glosada pela autoridade fiscal, por isso não fazendo parte do litígio;
A Notificação de Lançamento recai sobre a Declaração de Ajuste retificadora
entregue pela contribuinte em 17/3/2006 (fls.30/32 e cópia juntada pela contribuinte às fls. 7/11).
Diferentemente do que afirma a recorrente em seu recurso, ela não informou
despesas médicas de R$18.969,00. Do exame dessa declaração, consta-se que a contribuinte
informou despesas médicas no montante de R$14.488,00, correspondentes a gastos informados
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.838 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010777/2007-90

com Cardioplus (R$13.460,00) e André Silva (R$1.026,00). Logo, confirma-se que a despesa
com FUNDAC não integra o litígio, como apontado pelo colegiado de primeira instância.
Cabe registar que a lide limita-se, de um lado, pela exigência fiscal e, por outro,
pela resistência do contribuinte sobre aquela exigência. Ou seja, a delimitação da lide decorre da
apresentação da contestação no tocante às matérias objeto do lançamento. Matérias e fatos
estranhos ao lançamento levantados pelos impugnantes em suas defesas não compõem a lide.
No caso, como o lançamento não glosou a despesa com FUNDAC, ela não
compõe a lide, como bem consignado na decisão recorrida. Tal pleito se configura num pedido
de retificação da Declaração de Ajuste, para inclusão de despesa não declarada, cuja
competência para análise não é das instâncias de julgamento.
Diante disso, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Por fim, registro que a impossibilidade deste colegiado analisar o pleito não
afasta, no meu entendimento, a possibilidade de revisão de ofício do lançamento pela Autoridade
Fiscal, lastreada nos art 145, III, c/c art 149, VIII, do Código Tributário Nacional, com escopo de
garantir a certeza e liquidez do crédito tributário exigido e, consequente eficiência do processo
executório.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital